Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. CULPA EVIDENCIADA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). CULPA EXCLUSIVA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ARTS. 186 E 927). OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA VÍTIMA NO REPARO DE SEU VEÍCULO. REDUÇÃO PATRIMONIAL COMPROVADA POR NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL PROVADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO OU RECIBO DE QUITAÇÃO. EXIBIÇÃO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE SOBREPREÇO NO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. VALOR ENCARTADO NA NOTA FISCAL INFERIOR AOS ORÇAMENTOS. VALOR CONSENTÂNEO COM ORÇAMENTOS APRESENTADOS POR OUTRAS OFICINAS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO ABALROADO COBERTO POR SEGURO. ACIONAMENTO. FACULDADE DA CONTRATANTE. RECUSA. VIOLAÇÃO AO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§2o E 11).

1. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação, ao condutor do automóvel abalroador, do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira (CTB, arts. 28 e 29, inciso II).

2. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais defeitos mecânicos experimentados pelos veículos que seguem à frente, de forma que os condutores dos veículos que seguem atrás não podem invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentarem-se da culpa por eventual colisão ou como fundamentação para alegação de culpa concorrente.

3. Não elidida a presunção de culpabilidade que milita em desfavor do condutor do veículo abalroador, porquanto, para além de a versão que delineara na irresignação que agitara, no sentido de que a condutora do veículo abalroado teria empreendido frenagem brusca visando à asseguração da travessia de transeunte em faixa de pedestre, não ter sido ratificada pelos elementos de convicção que ilustram os autos, a circunstância estaria, de todo modo, legitimada pelo comando normativo que preceitua que “nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança” (CTB, art. 42), deve ser ratificada e acolhida como expressão da sua culpa para a produção do evento danoso, ensejando a germinação do dever de indenizar ante os danos experimentados pelo proprietário do automóvel atingido.

4. Aferida a culpabilidade pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, assiste ao proprietário do veículo colidido o direito de forrar-se com o que despendera com a recuperação do automotor de sua propriedade que saíra danificado do evento danoso ante a implementação do silogismo delineado pelo arts. 186 e 927 do Código Civil para que a obrigação de indenizar resplandeça.

5. Sobeja uníssona a apreensão de que os orçamentos gozam de presunção de idoneidade quanto à demonstração do valor desembolsado ou ainda a ser despendido com o conserto do veículo sinistrado, e sua apresentação serve para auxiliar o Julgador no momento da fixação do quantum indenizatório pelos danos materiais suportados, tomado como parâmetro aquele de menor valor, exceto se houver comprovação de desembolso de quantia diversa ou for desqualificada a legitimidade da cotação.

6. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge que, formulada pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual e na culpa subjetiva, à parte autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e, ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, incisos I e II).

7. No ambiente da responsabilidade civil aquiliana derivada de acidente de veículo, tendo a vítima lastreado a pretensão indenizatória volvida ao reembolso do que despendera no conserto de seu veículo com a colação de orçamentos e de notas fiscais emitidas pela concessionária que realizara o reparo, firmada a culpa do acionado, o pedido indenizatório resta devidamente aparelhado, devendo ser acolhido e a composição fixada com base no retratado, ainda que não colacionados os comprovantes de pagamento, notadamente se o causador do dano não lograra infirmar as notas fiscais ou que as cotações e o dispendido dissente do preço de mercado praticado por oficinas concorrentes para ultimação de reparos similares, conforme lhe estava afetado (CPC, art. 373, II).

8. A vítima de acidente de trânsito e proprietária do veículo abalroado pelo condutor causador do sinistro, ainda que mantenha relação securitária para o asseguramento do automóvel sinistrado, não está obrigada, sob o prisma do dever de minorar as próprias perdas – duty to mitigate the loss –, a acionar o seguro que contratara e debitar ao causador do dano tão somente o pagamento do correspondente à franquia, à medida em que, em decorrência da própria lógica inerente às relações contratuais, a utilização das coberturas securitárias encerra faculdade passível de ser exercida somente pela segurada, inclusive porque, caso assim proceda, poderá restar submetida a implicações de ordem contratual, a exemplo da perda de descontos em renovações subsequentes.

9. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2o e 11).

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime.